Tribunal: TJES
Processo: 5003380-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003380-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AVELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – LIMITAÇÃO A 100% (CEM POR CENTO) – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.

2.
Deve ser reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, devendo a execução da multa ser limitada ao valor principal (valor do imposto devido), conforme decidido pelo culto Magistrado singular.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AVELA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

contra a r. decisão, que, nos autos da
exceção de pré-executividade
oposta pela empresa agravante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir das duas CDA’s o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido).

Em suas razões (id. 7692555) a agravante aduz que uma vez reconhecida o caráter confiscatório da multa, não há possibilidade de retificação da CDA para adequação do valor e continuidade da execução. Requer também o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 7992880).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003380-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
AVELA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AVELA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

contra a r. decisão, que, nos autos da
exceção de pré-executividade
oposta pela empresa agravante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir das duas CDA’s o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido).

Em suas razões (id. 7692555) a agravante aduz que uma vez reconhecida o caráter confiscatório da multa, não há possibilidade de retificação da CDA para adequação do valor e continuidade da execução. Requer também o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 7992880).

De início, mantenho a assistência judiciária gratuita nesta seara recursal, entretanto, em razão de ausência de pedido perante o d. Juízo
a
quo, não havendo, inclusive, qualquer indeferimento nesse sentido, deixo de analisar o pedido em relação às despesas devidas na instância originária.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, ao cotejar as CDA’s lavradas em desfavor da recorrente (nºs. 1713/2021 e 11815/2019), observo que o valor devido relativo ao tributo não pago é de
29.212,5113 VRTE’s,
sendo
o valor da multa
51.622,9827 VRTE’s
e de
57.986,7008 VRTE’s
, e o valor da multa
102.329,4696 VRTE’s
,
respectivamente.

Entretanto, nada obstante a discussão acerca do caráter da multa no caso em cotejo – se moratória ou punitiva – tenho que as multas foram aplicadas em percentual significativamente superior ao tributo exigido, apto a revelar, seu caráter confiscatório no caso dos autos. Explico.

Acerca da CDA nº 01713/2021, o imposto devido era no importe de R$ 106.505,89, ao passo que a multa fora fixada no valor de R$ 188.212,23. De forma análoga, na CDA nº 11815/2019, o imposto devido é no valor de R$ 198.413,09, ao passo que a multa é no valor de R$ 350.140,75.

Assim, de fato, deve ser reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, devendo a execução da multa ser limitada ao valor principal (valor do imposto devido), conforme decidido pelo culto Magistrado singular.

Acerca da retificação da CDA, com a aludida limitação em sede de exceção de pré-executividade, o entendimento pacificado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios é pela possibilidade. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS REVOGADOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA – MULTA – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO – REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR CONSTITUCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante à indicação da norma violada – artigo 76, inciso V, da Lei nº 7000/2001 –, verifica-se que não obstante sua revogação pela Lei nº 10.647/2017, seu conteúdo permaneceu intacto, porém renumerado e dividido como 76-A, incisos V e XI, o que revela a insuficiência de tal argumento para embasar a nulidade aventada. 2. Sobre o alegado caráter confiscatório da sanção, cumpre observar que incidência da capitulação da multa em questão – 75, §3º, inciso XVII, a, da Lei nº 7.000/2001 – foi objeto do incidente de inconstitucionalidade registrado sob o nº 0002132-98.2011.8.08.0049, o qual foi rejeitado pelo fato de que ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal já decidiram que a sanção não pode superar o valor do tributo devido. Precedente.
3. No caso, o valor da multa aplicada supera em mais de 176% (cento e setenta e seis por cento) o ICMS devido, o que evidencia o caráter confiscatório dessa obrigação principal. A multa pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para o montante de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários. Precedentes do STF e deste Tribunal
. 4. Embora a nova redação da multa imponha como limite mínimo 30 VRTEs e não mais 100 VRTEs, isto não significa que o ente público, ao autuar o contribuinte, tenha que fixar, sempre e em qualquer circunstância, a multa no patamar mínimo legal, sendo que, no caso concreto, quaisquer desses valores seriam ínfimos para manter o caráter da reprovabilidade da conduta da agravante, já que o imposto devido foi fixado em 703.834,0194 VRTEs. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AI nº 5006395-21.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 22/03/2024)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA CONFISCATÓRIA. APLICAÇÃO EM LIMITE SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DO IMPOSTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STF, “É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco” (ARE 1355155 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022).
2. No que diz respeito à CDA n. 5017/2021, o imposto cobrado equivale a 102.440,0812 VRTEs e a multa aplicada a 182.220.8906 VRTEs (id. 11218115), ao passo que na CDA n. 2022/2021, o imposto equivale a 40.980,6331 VRTEs e a multa a 72.631,1470 VRTEs (id. 12218116). 3. As multas, portanto, revelam-se confiscatórias, justificando a manutenção dos efeitos da decisão que afastou o valor que supera 100% (cem por cento) do imposto. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, AI nº 5000439-87.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. Relatora JANETE VARGAS SIMOES, Data: 29/02/2024)

EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Irresignação da parte executada. Cabimento do manejo de exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula nº 393, STJ. Matéria veiculada que se limita à discussão da incidência dos juros moratórios e de multa em execução fiscal. Precedentes. Lei Estadual nº 16.497/17 que, ao dar nova redação ao art. 96, inciso II, §1º, item 2, da Lei Estadual nº 6.374/89, manteve para a fração de mês taxa de juros de mora que, eventualmente, pode superar a Taxa SELIC, na linha do que ocorreu com a Lei Estadual nº 13.918/09. Impossibilidade. Recálculo a ser realizado de acordo com o decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, limitando-se o juros de mora à Taxa SELIC também para a fração de mês.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que tem afirmado que há violação à proibição de confisco quando a multa punitiva ultrapassa o valor do tributo, ou seja, que seja maior que 100% (cem por cento) do valor do crédito devido. Limitação da multa a 100% (cem por cento) do valor do imposto que se impõe. Precedentes deste tribunal de Justiça. Reforma da decisão recorrida. Provimento do recurso interposto
. (TJSP; AI 2334811-73.2023.8.26.0000; Ac. 17855179; Tatuí; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 01/05/2024; rep. DJESP 09/05/2024; Pág. 1929)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ. EXECUTIVIDADE. MULTA DE REVALIDAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MULTA ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Por construção doutrinária e jurisprudencial, o incidente de pré-executividade é admitido na excepcional hipótese em que o executado submete ao Magistrado, nos próprios autos da execução, independentemente de garantido o juízo, o conhecimento de determinadas circunstâncias prejudiciais à ação, tais como a falta de condições da ação e os pressupostos processuais, desde que não haja necessidade de dilação probatória.
Conforme entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal, a multa fiscal, de caráter punitivo, apenas se caracteriza confiscatória quando corresponder a valor superior a 100% (cem por cento) do tributo cobrado, o que autoriza a limitação do valor da multa isolada cobrada na presente execução, porquanto configurado o caráter confiscatório
. (TJMG; AI 3384197-18.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 16/04/2024; DJEMG 18/04/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

E como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial - 13.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.